Tribunal: TJES
Processo: 5003976-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003976-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5003976-33.2020.8.08.0000

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

T
rata-se de recurso de
embargos de declaração nos
embargos de declaração no
agravo de instrumento,
opostos

pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
para apontar o
missão quanto à
análise sobre a
obrigatoriedade de aplicação do Tema 793 do STF (de repercussão geral)
que trata do
direcionamento da obrigação ao ente responsável pelo fornecimento de medicamento de atenção básica (Município).

Contrarrazões oferecidas pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de março de 2022.

Desª. Conv. Marianne Júdice de Mattos

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A EMINENTE DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5003976-33.2020.8.08.0000

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

T
rata-se de recurso de embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo de instrumento, opostos pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, para apontar, novamente, omissão ocorrida sobre a análise quanto à obrigatoriedade de aplicação do Tema 793 do STF (de repercussão geral) no julgamento por esta Colenda Câmara.

Em primeiro, trago a conclusão do julgamento realizado por esta Colenda Câmara:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO TEMA 793 STF
. RECURSO CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

I.
Nos termos da legislação pátria, o acórdão resta omisso quando deixa de enfrentar matéria que é imprescindível para o deslinde da causa.

II. A responsabilidade dos entes federados na assistência à saúde preconizada no artigo 196 da Constituição da República é solidária, podendo a parte interessada acionar qualquer deles em busca do direito perseguido.

III. Eventual condenação individualizada e direcionada ao ente municipal deve ocorrer por meio próprio com pedido dirigido ao juízo primevo, sob pena de supressão de instância.

Trato continuativo, destaco a conclusão de julgamento do referido Tema:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É
da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

Entende o embargante que houve omissão quanto ao direcionamento do ônus financeiro da obrigação imposta, a saber, fornecimento de medicamento de atenção básica, que entende ser do Município de Águia Branca-ES, também acionado na demanda.

Todavia. não se verificam os vícios arguidos a ensejar a integração do julgado eis que constou expressamente do julgamento que
eventual ressarcimento do município deve ser requerido diretamente ao juiz de primeiro grau.

Diante de tais premissas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo o acórdão objurgado.

É como Voto.

Desª. Conv. Marianne Júdice de Mattos

Relatora

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5003976-33.2020.8.08.0000

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. TEMA 793 STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Nos termos da legislação pátria, o acórdão resta omisso quando deixa de enfrentar matéria que é imprescindível para o deslinde da causa.

II. O redirecionamento do ônus financeiro, relativo ao cumprimento da obrigação, oriunda da responsabilidade solidária dos entes federativos deve ser realizada
por meio próprio
e
com pedido dirigido ao juízo primevo, sob pena de supressão de instância
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
,
por unanimidade,

conhecer e

negar provimento a
o
recurso
,

nos termos do voto da
R
elatora.

Vitória,
ES

PRE
SIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.